Tribunal: TCU
Processo: 001.699/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3803/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo então Ministério da Fazenda em favor de Maria Alves Duarte, no cargo de Datilógrafa; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2545/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria de Maria Alves Duarte, bem como exarou determinações ao Ministério da Fazenda (peça 8); Considerando que a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ao tomar ciência do citado acórdão (Ofício 15298/2023-TCU/Seproc, de 12/4/2023, peça 11), solicitou a dilação, por mais 60 dias, do prazo concedido no Acórdão 2545/2023-TCU-Segunda Câmara (Ofício SEI no 37916/2023/MGI, de 4/5/2023, peça 15); Considerando que a Seproc, conforme o termo de análise de prorrogação de prazo à peça 16, propõe o deferimento parcial do pedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: a) conceder ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prorrogação de prazo, por 30 dias, a contar da data deste acórdão, para dar cumprimento às determinações constantes do item 9.3 (e subitens) do Acórdão 2545/2023-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Antonio Anastasia (peça 8); b) encaminhar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para análise do recurso apresentado pela parte (peças 18 e 19). 1. Processo TC- Processo 001.699/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda; Maria Alves Duarte (XXX.707.543-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.